Tribunal: TJMT
Processo: 1020624-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020624-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS - CPF: 062.578.771-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA. FICOU VENCIDO O 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – DEFERIMENTO SEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO CONFORME NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1º DA LEP DADA PELA LEI Nº 14.843/2024 – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE NORMA MAIS GRAVOSA – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XL, DA CF E ART. 2º DO CP – REQUISITOS SUBJETIVOS DEVIDAMENTE ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO – DESNECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO NO CASO CONCRETO – DECISÃO FUNDAMENTADA – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 26 DO STF E 439 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, que modificou o art. 112, §1º da LEP para tornar obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, possui natureza material mais gravosa, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5º, XL, da CF e art. 2º do CP).

Conforme entendimento consolidado nas Súmulas 26 do STF e 439 do STJ, a realização do exame criminológico, antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, é facultativa, podendo ser determinada pelo magistrado de forma fundamentada, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Havendo nos autos elementos suficientes para a aferição do requisito subjetivo, como relatório psicossocial e atestado de bom comportamento carcerário, e tendo o magistrado fundamentado adequadamente sua decisão, não há razão para impor a realização do exame criminológico como condição para a progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2001534-98.2021.8.11.0042, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto ao reeducando Roberto Azidez Barros dos Santos, sem a realização do exame criminológico. (Id. 295328865)

Consta dos autos que o agravado cumpre pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em razão da prática de dois delitos de roubo. Tendo preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 15/02/2025, o Juízo a quo, após análise do relatório psicossocial e do atestado de comportamento carcerário favorável, concedeu-lhe a progressão de regime em 04/04/2025, sem a realização do exame criminológico.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) a Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor em 11/04/2024, alterou o art. 112, §1º da Lei de Execuções Penais, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para a concessão de progressão de regime; b) o agravado foi condenado por dois crimes de roubo, sendo um deles praticado contra um recém-nascido e o outro no interior da residência das vítimas, o que demonstra sua alta periculosidade; c) a avaliação psicossocial e o atestado de comportamento carcerário são insuficientes para subsidiar a concessão da progressão regimental, sendo imprescindível a realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de exame criminológico com o agravado para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão regimental e, por conseguinte, seja o regime prisional do penitente regredido para o fechado.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) a inovação legislativa que tornou obrigatório o exame criminológico não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa; b) a exigência do exame criminológico não pode ser feita de forma genérica ou automática, devendo estar respaldada em circunstâncias específicas; c) o sistema prisional de Mato Grosso não possui estrutura adequada para a realização do exame criminológico nos moldes previstos pela LEP; d) tais avaliações não constituem instrumentos hábeis a realizar o prognóstico de reincidência.Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 295328867)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça

Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 302016387)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Deferimento de progressão regimental sem exame criminológico – Recurso do Ministério Público: Argumenta que com a alteração do artigo 112 da LEP, passou a ser obrigatório o exame criminológico para concessão de progressão regimental; porém, que a decisão judicial impugnada contrariou essa inovação normativa, concedendo a progressão ao agravado com base apenas em bom comportamento carcerário; destaca que o agravado foi condenado por dois roubos, sendo que um dos crimes foi cometido contra recém-nascido e o outro dentro da residência das vítimas, o que demonstra alta periculosidade e necessidade de avaliação aprofundada da personalidade e risco de reincidência – PROCEDÊNCIA – Ainda que o bom comportamento seja necessário, ele não é suficiente, como reforça o próprio texto da nova lei; afinal, quem sabe obedecer regras dentro da prisão pode não estar apto a respeita-las fora dela. O agravado foi condenado por dois roubos com grave violência - conduta que demonstra perfil antissocial, insensível ao sofrimento humano e às regras de convivência mais elementares; esses dados concretos – e não suposições genéricas – justificam plenamente a exigência do exame criminológico. Entendimento que já era defendido pelo c. STJ mesmo antes da inovação legislativa que tornou obrigatório o exame criminológico –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto,
trata-se de agravo em execução, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo n.º 2001534-98.2021.8.11.0042, para fins de progressão de regime.

Vejamos a decisão agravada,
in verbis
:

“[...]Decido. A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. ”

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 15/02/2025, preenchendo com isso o critério objetivo .

Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n.º 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais.

Dentre as diretrizes norteadoras da Resolução, importa destacar a imperiosa informação de que “a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva”. Deste modo, a resolução expressa ainda que “um direito penal assim orientado está constitucionalmente proibido de punir a pessoa em razão de suas condições pessoais, em especial de uma suposta periculosidade derivada de aspectos da subjetividade humana”, sendo também critério orientador a circunstância de que a periculosidade, descrita em exames como o PCL-R e HCR-20 (ABDALLA-Filho, Elias. Psiquiatria Forense de Taborda- 3. ed.Porto Alegre: Artmed, 2016, p. 78. ), não deve ser elemento prejudicial ao apenado.

Para tanto, a predita resolução traz diretrizes para a confecção do exame criminológico, dentre elas, equipe mínima, composta de 2 (dois) chefes de serviço e 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social (art. 3º) e ainda, a presença de defesa técnica na realização do exame criminológico, sendo garantido ao examinado o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, que não poderão ser valorados em seu desfavor (art. 6º), o que impõe, inclusive, a restruturação das avaliações realizadas e, de modo especial, a realização do exame presidido por psiquiatras “ad hoc”.

No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7º e 8º, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada.

Assim, após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o penitente possui vínculos no Estado da Bahia e, quando em liberdade, residirá com a genitora. No mais, o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance.

Outrossim, em consulta ao Sistema BNMP, verifica-se que, embora exista prisão cautelar expedida nos autos n.º 1000173-63.2021.8.11.0042, esta se refere ao pedido de prisão preventiva que originou a Ação Penal n.º 1002779-64.2021.8.11.0042, já unificada nestes autos, de modo que não se constata qualquer outra restrição à liberdade do penitente.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura.

Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso , desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas.

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, determino a imediata soltura do penitente, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo. Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos. Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Comunique-se à Unidade Penitenciária para cumprimento da presente decisão, bem como, para apresentação da declaração de residência do apenado. [...]” (Id. 295328865)

Cinge-se a controvérsia em definir se é necessária a realização de exame criminológico para a progressão de regime prisional do agravado, considerando a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, que modificou o art. 112, §1º da Lei de Execuções Penais.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravado cumpre pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em razão da prática de dois delitos de roubo, tendo preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 15/02/2025, conforme cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU.

O Ministério Público, ora agravante, insurge-se contra a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado sem a realização do exame criminológico, argumentando que a Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor em 11/04/2024, alterou o art. 112, §1º da Lei de Execuções Penais, tornando obrigatória a realização do exame criminológico para a concessão de progressão de regime.

Sustenta, ainda, que o agravado foi condenado por dois crimes de roubo, sendo um deles praticado contra um recém-nascido e o outro no interior da residência das vítimas, o que demonstra sua alta periculosidade e justifica a necessidade de uma avaliação individualizada sobre eventual risco de reincidência.

Alega que a avaliação psicossocial e o atestado de comportamento carcerário são insuficientes e precários para subsidiar a concessão da progressão regimental, sendo imprescindível a realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo.

Invoca a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, que admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, e cita precedentes jurisprudenciais que consagram a possibilidade de exigência do exame criminológico em casos semelhantes.

Por fim, argumenta que, com a alteração legislativa, o exame criminológico passou a ser obrigatório para toda e qualquer progressão de regime, não havendo margem para discricionariedade judicial nesse aspecto.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

A questão central a ser dirimida diz respeito à aplicabilidade da nova redação do art. 112, §1º da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei nº 14.843/2024, que passou a exigir, além do bom comportamento carcerário, os resultados do exame criminológico como requisito para a progressão de regime.

Eis a redação atual do dispositivo:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)".

Antes da alteração legislativa, a redação do §1º do art. 112 da LEP exigia apenas o bom comportamento carcerário como requisito subjetivo para a progressão de regime, sendo o exame criminológico facultativo, a critério do magistrado, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 26 do STF e 439 do STJ:

Súmula Vinculante 26 - STF
:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Súmula 439 - STJ
:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."

A primeira questão a ser enfrentada, portanto, diz respeito à natureza jurídica da norma que passou a exigir o exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime e, consequentemente, à possibilidade de sua aplicação retroativa.

Embora o agravante e o parecer ministerial sustentem que a progressão não é um direito adquirido, mas uma expectativa condicionada ao cumprimento de requisitos legais vigentes à época da decisão, entendo que a norma que estabelece requisitos mais rigorosos para a obtenção de benefícios na execução penal possui natureza material e, portanto, está sujeita ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º do Código Penal.

Nesse sentido, a exigência do exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui inequivocamente uma inovação legislativa mais gravosa para o apenado, pois impõe uma condição adicional para a obtenção do benefício, não podendo, portanto, retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

Esse entendimento, inclusive, foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão recente, conforme citado nas contrarrazões da Defensoria Pública:

"A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, sob pena de afrontar o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e art. 2º do Código Penal." (STJ, HC 970.335)

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), por meio da Resolução nº 36, de 4 de novembro de 2024, estabeleceu que a obrigatoriedade do exame criminológico se aplica apenas aos condenados por fatos posteriores à promulgação da referida lei, reforçando a inaplicabilidade retroativa da nova exigência.

Superada essa questão, resta analisar se, no caso concreto, as peculiaridades justificariam a exigência do exame criminológico, conforme sustenta o agravante.

O Juízo
a quo
, ao conceder a progressão de regime ao agravado, fundamentou sua decisão na existência de elementos suficientes para a aferição do requisito subjetivo, como o relatório psicossocial e o atestado de comportamento carcerário favorável, considerando desnecessária a realização do exame criminológico.

Na decisão agravada, o magistrado destacou que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da Resolução nº 36 do CNPCP, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7º e 8º, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do seu convívio, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares.

Ressaltou, ainda, que após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o penitente possui vínculos no Estado da Bahia e, quando em liberdade, residirá com a genitora, sendo que o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance.

Verificou, também, que não há qualquer outra restrição à liberdade do penitente além da pena em execução, concluindo que, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Diante desse contexto, entendo que a decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado nas Súmulas 26 do STF e 439 do STJ, que admitem a realização do exame criminológico apenas quando as peculiaridades do caso assim o recomendarem, em decisão motivada.

Embora o agravante sustente que o agravado foi condenado por dois crimes de roubo, sendo um deles praticado contra um recém-nascido e o outro no interior da residência das vítimas, o que demonstraria sua alta periculosidade, o Juízo a quo considerou que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a aferição do requisito subjetivo, não havendo necessidade de submeter o agravado ao exame criminológico.

Ademais, como bem pontuado pela Defensoria Pública em suas contrarrazões, a realização do exame criminológico pressupõe a existência de uma estrutura adequada, com Comissão Técnica de Classificação regularmente instituída nos moldes do art. 7º da LEP, o que não ocorre na prática no Sistema Prisional de Mato Grosso.

Ressalte-se, ainda, que a avaliação da personalidade e da periculosidade do apenado, por meio do exame criminológico, não constitui um instrumento infalível para prever a reincidência, sendo questionável sua eficácia como critério determinante para a concessão ou negação de benefícios na execução penal.

Nesse sentido, a própria Resolução nº 36 do CNPCP, citada na decisão agravada, reconhece que
"a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva", e que "um direito penal assim orientado está constitucionalmente proibido de punir a pessoa em razão de suas condições pessoais, em especial de uma suposta periculosidade derivada de aspectos da subjetividade humana".

A exigência do exame criminológico não possui aplicação retroativa, mesmo que em crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa [roubo] quando cometidos antes da vigência da nova norma. Conforme orientação do STF, por ser caso de “lex gravior”, porquanto mais gravosa
(STF,HC 240770/MG,Rel. Min. André Mendonça, 28.05.2024).

Igualmente, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime [art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14.843/2024, de 11.4.2024], mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus

(STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião ReisJúnior,Sexta Turma,23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO,Rel. Min.Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

No mesmo sentido:

“[...] Descabe a reforma da decisão que concedeu a progressão de regime por ausência de realização do exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo se não há indicativos da necessidade da realização da perícia, especialmente porque a Lei n. 14.843/2023 não se aplica para condenações anteriores a sua vigência (STJ, RHC n. 200.670/GO). (N.U 1019361-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

“[...] III. Razões de decidir 1. A Lei nº 14.843/2024, ao exigir exame criminológico para progressão de regime em determinados casos, configura novatio legis in pejus e, por isso, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência; 2. O c. STJ pacificou o entendimento de que o exame criminológico só é exigível quando os crimes foram praticados após a vigência da nova lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal; 3. O Juízo da Execução Penal analisou o requisito objetivo com base no cálculo de pena atualizado e considerou preenchido o requisito subjetivo com base em atestado de bom comportamento carcerário e avaliação psicossocial que atendeu às diretrizes da Resolução nº 36/2024 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 4. Não foram apresentados elementos concretos que justifiquem a imposição do exame criminológico, sendo insuficiente a gravidade abstrata dos delitos praticados; 5. A jurisprudência do STF e do STJ veda a exigência do exame criminológico com base unicamente na natureza violenta do crime, quando ausentes fundamentos individualizados; IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência; 2. A imposição de exame criminológico para fins de progressão de regime exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo basear-se apenas na natureza do crime; 3. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, devidamente comprovados por avaliação psicossocial e atestado de bom comportamento, é incabível a exigência de exame criminológico. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, 129, § 9º, 157, § 2º, 155, § 4º; LEP, art. 112; Lei nº 14.843/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 240770/MG, Rel. Min. André Mendonça, dj. 28.05.2024; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; STJ, AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; STJ, AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025. (N.U 1020666-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Portanto, considerando que a alteração legislativa que tornou obrigatório o exame criminológico não pode ser aplicada retroativamente, e que o Juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, entendendo desnecessária a realização do exame no caso concreto, não há razão para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Peço
vênia ao eminente relator e, respeitosamente, encaminho minha divergência.

Com o objetivo de evitar tautologia, adoto o relatório apresentado pelo eminente Relator.

Visando evitar rodeios, passo a transcrever meu posicionamento.

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravado

ROBERTO AZIDEZ BARROS DOS SANTOS
ostenta 02 (duas) guias de execução penal, cuja pena total é de 10 (dez)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos delitos de
roubo e receptação.

De proêmio, cumpre salientar que a progressão de regime no âmbito da execução penal configura-se como mecanismo fundamental à efetivação do princípio da individualização da pena e da ressocialização do apenado. Para a sua concessão, exige-se o atendimento cumulativo de dois requisitos: o objetivo, consistente no cumprimento de determinado lapso temporal da pena, conforme o percentual legalmente previsto; e o subjetivo, relacionado à conduta carcerária satisfatória do reeducando, aferida por meio de relatórios técnicos e demais elementos constantes nos autos de execução. Trata-se de um processo gradual e criterioso, cujo propósito é aferir a evolução do comportamento do sentenciado, possibilitando sua reintegração progressiva à sociedade, em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.

No caso em apreço, mostra-se incontroverso o preenchimento do requisito objetivo por parte do agravado para fins de progressão de regime. O cerne do inconformismo recursal, portanto, reside na possibilidade de se condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, para atestar o cumprimento do requisito subjetivo pelo reeducando.

Com o advento da Lei n.º 10.792/2003, que modificou a redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a concessão da progressão de regime. Todavia, tal modificação legislativa não vedou a possibilidade de sua realização,
quando as peculiaridades do caso concreto assim o recomendarem
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 26, que dispõe:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula nº 439).

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024, em 11 de abril de 2024, as discussões relativas à progressão de regime prisional assumiram nova dimensão. A mencionada norma legal introduziu modificações relevantes na Lei de Execução Penal, especialmente no tocante à monitoração eletrônica, às saídas temporárias e, de modo mais significativo,
à exigência do exame criminológico como etapa obrigatória para a análise do requisito subjetivo à progressão de regime
.

Ao reformular o §1º do artigo 112 da LEP, o legislador restabeleceu o exame técnico como mecanismo indispensável à verificação da conduta carcerária do apenado, exigindo uma avaliação mais rigorosa e individualizada de sua aptidão para o avanço ao regime menos gravoso,
in
verbis
:

“§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Assim, hoje, por conta da modificação ocorrida no § 1º do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, o exame criminológico deixou de ser uma possibilidade, passando a ser considerado uma necessidade para efeitos de concessão de progressão de regime (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado - 18ª Edição 2025. 18. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. E-book. p.122. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 28 mar. 2025).

Não obstante a atual obrigatoriedade da realização do exame criminológico, imposta pela Lei n.º 14.843/2024 – em vigor desde 11 de abril de 2024 –, tal exigência não pode ser retroativamente aplicada às condenações proferidas sob a égide da legislação anterior.

Isso porque sua imposição a fatos pretéritos configuraria evidente
novatio
legis in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico penal, por importar em agravamento das condições para a obtenção da progressão de regime. Ao estabelecer um novo critério para aferição do requisito subjetivo, a norma torna mais gravosa a situação do apenado, o que fere frontalmente o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, bem como, no artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em questão:

“(...)
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. (...) 2- No caso, segundo o juiz da execução penal, o recorrente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa. Portanto, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Com isso, o caso deve ser examinado nos moldes da legislação e jurisprudência prévias à Lei n. 14.843/2024. (...)”
(
AgRg
no HC n. 943.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe
de 26/11/2024.)

Destarte, verifica-se, portanto, que, para condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, com o objetivo de atestar o cumprimento do requisito subjetivo por aqueles que possuem condenação anterior à Lei nº 14.843/2024, devem ser analisadas as peculiaridades do caso, em decisão devidamente motivada, nos termos das Súmulas nº 26 do STF e nº 439 do STJ.

Feitas essas considerações indispensáveis, entendo que
as particularidades do caso em análise exigem a realização do exame criminológico
, a fim de permitir
uma avaliação mais precisa do requisito subjetivo
para a progressão de regime.

Com efeito, verifica-se que um dos crimes pelos quais o agravado foi condenado reveste-se de especial gravidade, não apenas pela sua natureza, mas pelas circunstâncias em que foi praticado
,
envolvendo o uso de violência e
grave ameaça
contra
as vítimas,
o que revela grau
de reprovabilidade da conduta.

Conforme se extrai dos autos, o agravado, em associação com outros dois corréus, adentraram em uma residência situada nesta Capital, portando arma de fogo, ocasião em que renderam três pessoas presentes no local, dentre elas um bebê que estava sob os cuidados da babá, enquanto o proprietário do imóvel se encontrava ausente por determinado período
e, com arma em punho, renderam as vítimas e as mantiveram presas em uma despensa da casa,
subtraindo, em seguida, um aparelho celular pertencente a uma das vítimas e dois televisores do imóvel.

Tais circunstâncias, por si só, já revela a necessidade de uma análise mais minuciosa acerca da personalidade do apenado e de sua efetiva aptidão para reintegrar-se, ainda que gradualmente, ao convívio social.

Ademais, não se pode desconsiderar que delitos cometidos com violência ou grave ameaça produzem repercussões profundas e, muitas vezes, irreversíveis, não apenas sobre as vítimas diretas, mas também no tecido social como um todo, gerando um sentimento legítimo de insegurança e fundado temor quanto à possibilidade de reincidência. Diante desse cenário, torna-se ainda mais imprescindível que a progressão de regime seja precedida de uma análise minuciosa e responsável da personalidade do apenado.

A concessão de benefício tão sensível sem a devida avaliação do perfil psicológico e comportamental do sentenciado configura medida precipitada, com potencial de comprometer a segurança pública. Em casos de elevada gravidade, como o presente, impõe-se redobrada cautela por parte do juízo da execução, a fim de evitar decisões pautadas exclusivamente em critérios formais, desconexas da realidade concreta do apenado.

Nessa linha, o simples atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente, por si só, para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime. Tal documento, embora relevante, não substitui uma avaliação técnica aprofundada, apta a aferir, de maneira segura, a real capacidade do reeducando de se reintegrar, ainda que progressivamente, ao convívio social.

A ausência de elementos que atestem, de forma inequívoca, a aptidão do apenado para evoluir ao regime menos gravoso, em especial diante da gravidade do delito praticado, evidencia a necessidade da realização do exame criminológico. Este se apresenta como instrumento legítimo e indispensável à adequada individualização da pena e à preservação do interesse público, garantindo que a concessão do benefício esteja lastreada em dados técnicos consistentes, e não apenas em formalidades procedimentais.

Nesse contexto, cumpre destacar que o exame criminológico não se presta unicamente à eventual negativa da progressão de regime, mas constitui importante instrumento técnico de auxílio à individualização da execução penal, conforme preconiza o art. 8º, da LEP. Portanto, trata-se de uma ferramenta que oferece subsídios relevantes à autoridade judicial, permitindo a formulação de um plano de tratamento penal mais ajustado às particularidades psicológicas, comportamentais e sociais do apenado. Ao favorecer uma compreensão mais profunda sobre a personalidade do sentenciado, o exame também contribui, de maneira eficaz, para a construção de estratégias mais adequadas de reintegração social.

Importa ressaltar, ainda, que a progressão de regime não se configura como um direito absoluto, mas sim como uma faculdade condicionada ao cumprimento cumulativo de requisitos
objetivos
e
subjetivos
, nos termos da legislação penal em vigor. O magistrado, enquanto agente responsável pela condução da execução penal, possui não apenas a competência, mas o dever jurídico de zelar pela correta aplicação da pena, garantindo, de um lado, a proteção da ordem pública, e, de outro, o respeito à finalidade ressocializadora da sanção penal.

Dessa forma, a decisão de submeter o apenado à realização do exame criminológico, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto, não configura qualquer constrangimento ilegal. Ao contrário, revela-se medida legítima, proporcional e indispensável tanto para assegurar um juízo mais preciso quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, quanto para possibilitar ao próprio reeducando o acompanhamento mais adequado de sua trajetória no sistema penitenciário, em consonância com os princípios que regem a execução penal.

Com essas considerações, peço vênia, para divergir do voto condutor, apresentado pelo eminente
Relator

Des. Rui Ramos Ribeiro
,
a fim de
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DAR PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
entendendo, contudo, ser medida adequada
a manutenção do agravado no regime em que atualmente cumpre pena, qual seja, o semiaberto, devendo o Juízo da Execução Penal promover a imediata intimação do apenado para a realização de exame criminológico no referido regime, permanecendo nesta condição até nova deliberação a ser proferida pelo magistrado de primeiro grau
,
com base no resultado do exame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025